Tribunal: TJDFT
Processo: 0736288-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DE PRAZO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea "b" no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea "a" no inciso III do artigo 83).
2. A análise das alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea "b": limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea "a": limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
3. A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente STJ (HC 498.689/SP) e Câmara Criminal do TJDFT (Acórdão 1226297, EIR 07104944720198070000).
4. A prática de duas faltas graves durante a execução da pena, após a última progressão de regime, ainda que há mais de 12 (doze) meses, aliada à prática de cinco faltas médias justificam o indeferimento do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito do bom comportamento previsto na alínea "a" do inciso III do artigo 83 do Código Penal.
5. Recurso desprovido.